Tribunal: STF
Processo: HC 95878
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL - CONEXÃO PROBATÓRIA. Uma vez existente a conexão 
   probatória e o entrelaçamento de práticas a alcançarem o prejuízo 
   de serviço federal, impõe-se, ante a conexão probatória e o 
   objeto do preceito penal, em termos de proteção, reconhecer a 
   competência da Justiça Federal.